Tribunal: TJBA
Processo: 8012875-74.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8012875-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA

DESCONTOS DECORRENTES DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO CONSIGNADO EM PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR SUPOSTA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM OUTRA AÇÃO DE CONHECIMENTO DISTRIBUÍDA PREVIAMENTE. INEXISTÊNCIA. OBJETO DISTINTO. INSURGÊNCIA CONTRA DESCONTOS DECORRENTES DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO CONSIGNADO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÕES QUE VISAM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DISTINTOS QUE INCIDEM EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS.
NÃO INCIDÊNCIA DO §3º DO ART. 55 DO CPC. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS.
CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA
5ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, processo Nº
8012875-74.2025.8.05.0000
, tendo como suscitante o
JUIZ DE DIREITO
DA
1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

e, na qualidade de suscitado, o
JUIZ DE DIREITO DA

5ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente conflito negativo de competência e
JULGÁ-LO PROCEDENTE,
declarando como competente o
JUÍZO DE DIREITO
D
A
5ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

para apreciar e julgar o feito, amparados nos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça